Tribunal: STJ
Processo: 1009875-81.2017.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905668 - SP (2025/0125405-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EMPRESVI - SERVICOS DE PORTARIA E ZELADORIA LTDA
ADVOGADO
: ROGÉRIO MARQUES E SILVA - SP314430
AGRAVADO
: EDIFICIO MANSAO CANTAREIRA
ADVOGADO
: CRISTIANO DE JESUS POSSACOS ALVES - SP176663
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ)
.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
17/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52497137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/11/2025 18:15:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 62cf7258-55ec-4810-94ac-cb7a9b5c6bcb

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905668 - SP (2025/0125405-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EMPRESVI - SERVICOS DE PORTARIA E ZELADORIA LTDA
ADVOGADO
: ROGÉRIO MARQUES E SILVA - SP314430
AGRAVADO
: EDIFICIO MANSAO CANTAREIRA
ADVOGADO
: CRISTIANO DE JESUS POSSACOS ALVES - SP176663
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ)
.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EMPRESVI SERVIÇOS DE
PORTARIA E ZELADORIA EIRELI contra decisão singular da minha lavra em que rejeitei
os embargos de declaração (fls. 784-785) por entender ausentes os vícios do art. 1.022
do Código de Processo Civil e, ademais, que os embargos não se prestam à rediscussão
de matéria já decidida, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão anterior
que negara provimento ao agravo em recurso especial com base na Súmula 7/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em omissão ao manter a aplicação da Súmula 7/STJ
quando a controvérsia se limitaria à concessão da gratuidade de justiça para o preparo
de apelação, questão jurídica que independeria de reexame fático.
Sustenta que não possui clientes nem faturamento, estando inapta perante a
Receita Federal, circunstâncias comprovadas documentalmente, o que autorizaria a
concessão da gratuidade, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.
Foi apresentação de impugnação às fls. 795 - 802, requerendo a improcedênci
a do agravo interno e a aplicação da multa prevista no
§ 4o do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
É o relatório.

VOTO
As razões do agravo interno não comportam acolhimento.
Documento eletrônico VDA52069706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:33:51
Código de Controle do Documento: 6dae8b08-5fd5-438c-bd89-35e19c3efa3f

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso especial foi interposto na origem
contra acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 667):

AGRAVO INTERNO Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu
gratuidade de justiça Quadro não alterado - Ausência de documentação apta a
amparar o pedido Decisão mantida - Recurso desprovido.

Na hipótese, a Corte de origem concluiu que não foram preenchidos os
requisitos necessários para fins de concessão da gratuidade de justiça, concedendo
prazo para regularização do preparo do recurso de apelação, que não foi atendido pela
parte, razão pela qual o referido recurso foi considerado deserto. Nesse esteira, relevante
se faz a reprodução do pertinente trecho do acórdão local, onde consta (e-STJ, fl. 683):

Indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante,
foi nos termos do CPC,
§ 7o, determinado recolhimento da taxa judiciária do
art. 99,
preparo recursal no prazo de 5 dias, pena de deserção (fls. 656/657).
O recurso de Agravo Interno foi desprovido (fls. 666/668), entretanto, não houve
recolhimento das custas relativas ao preparo, embora advertida a apelante da
possibilidade de reconhecimento da deserção.
Ainda que interposto Recurso Especial (fls. 671/678), considerando-se que o citado
recurso não é dotado, em regra, de efeito suspensivo (artigo 995, “caput”, do Código
de Processo Civil), bem como ausente notícia de sua efetiva concessão, tem-se que
a obrigação imposta se mantém hígida.
Nessa quadra, não tendo havido o recolhimento no prazo determinado, o recurso
está deserto, porquanto descumprido o disposto no
§ 7o, do CPC.
art. 99,

Nesse contexto, reitero que a revisão da conclusão adotada na origem, para
que seja afastada a deserção do recurso de apelação interposto perante o Tribunal local,
com base na alegação de que foram comprovados os requisitos necessários para fins de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, traduz medida que encontra veto na
por demandar necessário reexame de fatos e provas.
Súmula 7/STJ,
A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE
IMÓVEL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso especial
impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios.
Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. A concessão do benefício da justiça gratuita foi indeferida com base na análise dos
elementos presentes nos autos, que indicam a existência de outras fontes de
rendimento da agravante, além da renda como pensionista do INSS.
3. A revisão do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria reexame de
provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA52069706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:33:51
Código de Controle do Documento: 6dae8b08-5fd5-438c-bd89-35e19c3efa3f

(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.851.366/MG,
julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, há presunção juris tantum de que a
pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui
condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio
sustento ou de sua família. Tal presunção relativa pode ser afastada pelo magistrado
quando encontrar, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos
pressupostos para a concessão do benefício. Precedentes.
2. Modificar as conclusões do Tribunal de origem, acerca da concessão do benefício
da justiça gratuita, requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é
vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados impede sua
análise em recurso especial. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
Agravo interno improvido.

(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.768.917/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52069706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:33:51
Código de Controle do Documento: 6dae8b08-5fd5-438c-bd89-35e19c3efa3f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.905.668 / SP
Número Registro: 2025/0125405-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10098758120178260001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPRESVI - SERVICOS DE PORTARIA E ZELADORIA LTDA
ADVOGADO : ROGÉRIO MARQUES E SILVA - SP314430
AGRAVADO
: EDIFICIO MANSAO CANTAREIRA
ADVOGADO : CRISTIANO DE JESUS POSSACOS ALVES - SP176663
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMPRESVI - SERVICOS DE PORTARIA E ZELADORIA LTDA
ADVOGADO : ROGÉRIO MARQUES E SILVA - SP314430
AGRAVADO
: EDIFICIO MANSAO CANTAREIRA
ADVOGADO : CRISTIANO DE JESUS POSSACOS ALVES - SP176663
TERMO
Documento eletrônico VDA52420690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:03:19
Código de Controle do Documento: 85859e95-7448-4d1b-88d4-a0dd222425ac

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:03:19
Código de Controle do Documento: 85859e95-7448-4d1b-88d4-a0dd222425ac